Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ASSISTÊNCIA MÚTUA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE E POSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEPARAÇÃO DO EX-CASAL. HÁ MUITOS ANOS. DEVER DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa, quando a parte dispensa a oitiva das testemunhas por ela arroladas, posteriormente, suscita nulidade por ausência da produção da prova oral, comportamento processual contraditório repelido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium).
2. O juiz é o destinatário da prova e como tal deve conduzir a marcha processual, tanto determinar quanto indeferir a produção de provas de acordo com a necessidade e a utilidade para a formação de seu convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que proferir (art. 93, inc. IX, da CF).
3. A prestação alimentar à ex-companheira decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (art. 1.566, incisos III e IV e art. 1.702 ambos do Código Civil).
4. Os alimentos em favor de ex-cônjuge ou de ex-companheiro(a) é medida excepcional e com prazo limitado, no caso em concreto, o ex-casal são separados há mais de três décadas. Ademais, a Requerente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de receber os alimentos e nem do Requerido de provê-los (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.